Tribunal: CARF
Processo: 13784.720262/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720262/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.661 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ITAMAR DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permita ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física- IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou em imposto, no valor de
R$ 6.328,36, sujeito à multa de mora, no valor de R$ 1.265,67, e juros de mora, no valor de R$
1.805,48, em face da constatação das seguintes infrações (fls. 10/23):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720262/2017-12
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720262/2017-12

1) A dedução indevida de previdência oficial relativa aos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA, no valor de R$ 44.102,00;
2) O número de meses relativo ao Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
RRA indevidamente declarado, passando de 105 para zero; e,
3) A compensação indevida de IRRF sobre os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA, no valor de R$ 255.496,48.
Em impugnação, o contribuinte alega que não foi possível efetuar a inclusão dos
valores na DIRPF ano-calendário 2013, considerando que a expedição do alvará judicial se deu
apenas no ano de 2014. Como consequência, alega que o oferecimento à tributação do RRA se
deu na DIRPF do ano-calendário 2014 (fls. 02/03), assim como apresenta documentos que
comprovam os fatos (fls. 40 e ss.).
A DRJ/JFA julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme Acórdão 09-
67.929, o que resultou, após o recálculo de valores, em um montante de imposto a restituir no
valor de R$ 42.414,77 (fls. 81/84):
“Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente:
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB verificou-se que foi entregue Dirf, ano-calendário 2013, pela fonte
pagadora do RRA, Indústria Nucleares do Brasil SA - INB, CNPJ
00.322.818/0001-20, original em 2014 e retificadora em 2015, sendo que nesta
última foi informado: Rendimento, no valor de R$ 650.549,63, IRRF, no valor
de R$ 255.496,48, e previdência oficial, no valor de R$ 44.102,30.
Embora a Dirf e o Comprovante de Rendimentos sejam relativos ao ano-
calendário 2013, o contribuinte alega ter recebido o RRA em 2014. Entre os
documentos anexados aos autos estão o depósito na conta poupança do
contribuinte, em 23/07/2014, no valor de R$ 430.783,77 (fl. 06), e o Alvará
Judicial (fl. 42), expedido em 16/07/2014, que mandava pagar o valor de R$
597.805,49, com acréscimos legais.
O contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 455.384,75, IRRF, no valor de R$ 255.496,48,
e previdência oficial, no valor de R$ 44.102,30.
Entendo como comprovado o recebimento em 2014, face ao Alvará Judicial de
fl. 42. Os documentos de fls. 77 e 79 comprovam o recolhimento do IRRF e da
Previdência oficial. O documento de fls. 69 a 72 comprovam o número de
meses, 105.
No entanto, o valor do rendimento declarado pelo contribuinte, qual seja, R$
455.384,75, indica ser o líquido, tendo em vista o comprovante de depósito de
fl. 06.
Assim, entendo que este valor deva ser recomposto partindo do valor do
constante da fl. 44, R$ 854.007,84, excluindo o valor relativo aos danos morais,
R$ 42.233,99, somando o IRRF, no valor de R$ 255.496,48, e a previdência
oficial, no valor de R$ 44.102,30, apurando-se o valor de rendimento de R$
1.111.372,63.
Dessa forma, apura-se imposto de renda sobre o RRA no valor de R$
206.753,35”
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720262/2017-12

Cientificado do Acórdão em 31/10/18 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 87), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 29/11/18 (fls. 90 e 92/102), por meio do qual, requer
(i) a isenção dos rendimentos recebidos na condenação a título de correção monetária e de juros
moratórios; e (ii) o recálculo proporcional da dedução dos valores despendidos a título de
despesas com advogado para patrocínio da ação trabalhista.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, sendo, portanto,
tempestivo.
Entretanto, não merece ser conhecido.
De acordo com o art. 14, do Decreto no 70.235/72, o qual dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, a impugnação do lançamento instaura a fase litigiosa.
O art. 16 do mesmo diploma legal determina a observância de determinados
requisitos para a contestação do lançamento fiscal, dentre eles que a impugnação deverá
especificar os pontos de discordância em relação ao ato administrativo, com base em argumentos
de fato e direito. Senão vejamos:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)”
Disso tudo, infere-se da legislação que as razões de defesa submetidas à primeira
instância determinam os limites do litígio instaurado com a impugnação do lançamento
tributário.
Por sua vez, a interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de segunda
instância o reexame da matéria impugnada pelo autuado, conforme a extensão da petição
apresentada na esfera inicial.
Destarte, o recurso não lhe devolve o conhecimento de matéria não contestada
quando da impugnação do lançamento.
Nessa mesma linha de entendimento, o art. 17, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”
Como consequência, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir
matérias diversas daquelas anteriormente deduzidas. As questões não provocadas e nem levadas
a debate na primeira instância por meio da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na
fase recursal, constituem matérias preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720262/2017-12

Caso contrário, haverá afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
administrativa, o qual orienta o processo administrativo fiscal, e à própria estabilização da
demanda nos limites do litígio instaurado.
No caso concreto, a impugnação limitou-se a justificar os motivos que levaram o
recorrente a incluir os valores a título de RRA na DIRPF do ano-calendário 2014, e não na
DIRPF do ano-calendário 2013 (fls. 02/03), assim como a apresentar documentos que
comprovassem os fatos alegados (fls. 40 e ss.).
Esse foi o acervo fático-probatório sobre o qual o acórdão da DRJ se debruçou,
tendo apreciado todas as questões a ela submetidas.
Entretanto, nas razões do recurso voluntário não houve enfrentamento de nenhum
dos pontos tratados pela DRJ, tendo o recorrente se limitado a trazer questões jurídicas e pedidos
novos, a saber:
(i) a isenção dos rendimentos recebidos na condenação a título de correção
monetária e de juros moratórios; e
(ii) o recálculo proporcional da dedução dos valores despendidos a título de
despesas com advogado para patrocínio da ação trabalhista.
Essas matérias não foram ventiladas quando da impugnação e, também, não foram
apreciadas pela instância a quo, o que caracteriza nítida inovação recursal, estando, portanto,
preclusas.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos desta Turma:
“Acórdão: 2401-006.560
Número do Processo: 10530.720242/2007-63
Data de Publicação: 24/05/2019
Contribuinte: STA ENGENHARIA FLORESTAL LTDA
Relator(a): RAYD SANTANA FERREIRA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
NORMAS
PROCESSUAIS.
EQUÍVOCO.
MATÉRIA
RECURSO
ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase
recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.”

“Acórdão: 2401-008.985
Número do Processo: 11080.734507/2012-86
Data de Publicação: 03/02/2021
Contribuinte: PLINIO AUGUSTO PUNTEL DE OLIVEIRA
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.720262/2017-12

Relator(a): Cleberson Alex Friess
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. LIMITES DO LITÍGIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
PRECLUSÃO.
A impugnação do sujeito passivo determina os limites do litígio, tendo em conta
a causa de pedir e o pedido. Por força do recurso voluntário é devolvido ao
tribunal o conhecimento da matéria impugnada, considerando-se preclusa as
questões não expressamente contestadas pelo impugnante.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário quando ausente a contestação
específica dos fundamentos da decisão de primeira instância.”
Diante disso, inviável o conhecimento do recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 195
DF CARF MF
Original